Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E AMEACA. CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO DE LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA. LESÕES COMPROVADAS POR FOTOGRAFIAS. POSSIBILIDADE. CONTRAVENÇÃO. VAIS DE FATO. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelas declarações das testemunhas policiais, por fotografias e por laudo de exame de corpo de delito, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime, no caso, em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado por fotografias que comprovam os hematomas provocados pelo acusado.

3. Por não ser meio absoluto de prova, é desnecessário específico laudo pericial de exame de corpo de delito direto para atestar a materialidade delitiva, sendo possível sua comprovação por outros meios, como por fotografia e pela prova oral, o que se verificou no caso.

4. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. A diferença básica existente entre o delito de lesão corporal e o de vias de fato é a existência de lesões aparentes, sendo certo, que a produção de resultado lesivo corporal, ou seja, efetiva lesão no corpo humano, faz com que a conduta seja classificada como lesão corporal e não como vias de fato.

5. Recurso conhecido e desprovido.